Tribunal: TJDFT
Processo: 0701918-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AÇÃO DE CONHECIMENTO. INTERNAÇÃO E TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO COM ESTIMULAÇÃO MAGNÉTICA TRANSCRANIANA (EMT). AUSÊNCIA DE URGÊNCIA DA MEDIDA. NECESSIDADE PROBATÓRIA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto contra decisão que indeferiu a tutela de urgência pleiteada pelo autor relativo ao pedido de cobertura pela ré, de internação e tratamento psiquiátrico com estimulação magnética transcraniana (EMT).
2. O art. 300 do Código de Processo Civil permite a concessão de tutela provisória de urgência desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2.1. Ausente qualquer dos requisitos, deve ser indeferida a medida de urgência.
3. O caso em análise, destoa daqueles comumente submetidos ao exame do Poder Judiciário, em razão de negativa de cobertura por operadoras de Plano de Saúde. 3.1. O Laudo médico apresentado pelo agravante enfatiza a necessidade de tratamento pelo agravante, com Estimulação Magnética Transcraniana (EMT), porém, não determina a necessidade de internação urgente. 3.2. Esclarece que o paciente possui diagnóstico de transtorno depressivo moderado.
4. Ademais, o Laudo médico é datado 14/9/2019, mas só foi juntado aos autos um mês após a determinação de emenda à inicial (9/12/2019). Assim, não se vislumbra a urgência afirmada pelo Agravante, de modo que a questão deve ser analisada na origem, sob o devido contraditório, até a apreciação do mérito do pedido.
5. Recurso improvido.